Tribunal: TJDFT
Processo: 0737986-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante da ré, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Para acatar a tese de inexigibilidade de conduta diversa, é necessário comprovar que a prática criminosa era o único meio disponível ao agente no momento dos fatos, o que não se verifica na espécie. Comprovado nos autos que a acusada envolveu seus pais na prática do delito, impõe-se a manutenção da valoração negativa da conduta social. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para a aplicação de frações maiores. A admissão da ré quanto à posse e transporte das drogas, para difusão ilícita, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Considerando que a ré ostenta condenação por crime análogo ao dos autos, praticado em situação semelhante, evidenciada está sua dedicação às atividades criminosas, sendo incabível o reconhecimento do privilégio.